Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016592-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Férias, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA NEVES - CPF: 630.451.171-04 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ângela Maria Neves, contra a decisão monocrática, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016592-61.2019.811.0000, negou provimento ao recurso, com base na tese jurídica do IRDR n. 85560/2016.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não se trata de ações concernentes à URV, mas de cobrança de direitos estatutários de Créditos Trabalhistas, decorrente de salários atrasados e demais créditos do servidor público.

Salienta que a ação de base não deveria ter tido sua apreciação atribuída ao Juizado Especial, uma vez que o valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto ser realizada a liquidação dos cálculos, e o Juizado Especial não detém tal competência.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática proferida traz insegurança jurídica e, ainda, cria embaraços ao acesso à jurisdição, haja vista que, diante da complexidade do caso, apenas será possível a apuração de valores por meio da liquidação da sentença, mediante a prova pericial contábil para identificar o valor da defasagem.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência do Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para apreciar e julgar o presente caso.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão de Id. 33154960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ângela Maria Neves, contra a decisão monocrática, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016592-61.2019.811.0000, negou provimento ao recurso, com base na
tese jurídica do IRDR

n. 85560/2016.

Analisando os autos originários, verifica-se que a Agravante ajuizou a Ação de Cobrança, visando ao reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, firmados com o Município de Cuiabá, e pleiteou a condenação do Agravado ao pagamento de verbas rescisórias e FGTS, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
da Capital declinou da sua competência para julgar e processar o feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta mesma Comarca, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta salários-mínimos), razão pela qual, foi interposto este Recurso de Agravo de Instrumento.

Por decisão monocrática, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, em razão da aplicação do I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2
o
, § 4
o
, da Lei n. 12.153/2009,
independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, ficou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Constou, ainda,
que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Desse modo,
a ação de cobrança interposta pela Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020